Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-55.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ANPP – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO OFERECIMENTO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM AMBOS OS CRIMES. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DA LESÃO CORPORAL NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CP. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedidos subsidiários de aplicação do regime aberto, com a consequente suspensão da execução e a fixação da pena no mínimo legal, no caso do crime de trânsito, não conhecidos.

2. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição quando, considerando a pena aplicada em concreto, não se verifica a ocorrência do transcurso do lapso temporal correspondente previsto no artigo 109 do Código Penal, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

3. O acordo de não persecução penal, por carregar natureza híbrida, de direito material e processual, permite a aplicação retroativa ao investigado, desde que não recebida a denúncia, o que não é o caso dos autos.

4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher estão presumidas no contexto da violência doméstica.

5. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza bis in idem a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, pois a referida lei visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

6. Apelação criminal conhecida em parte, prejudicial de prescrição rejeitada, preliminar de nulidade processual rejeitada e, no mérito, não provida.